Tribunal: TCU
Processo: 039.260/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no pregão eletrônico que teve por objeto registro de preços para eventual contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção estrutural de redes hidráulicas e revestimento cerâmico interno em Próprios Nacionais Residenciais e Instalações da ENRN, com fornecimento de material.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa AM Automação Serviços e Comércio de Máquinas Ltda. - ME, em razão de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico n. 4/2018, promovido pela Estação Naval do Rio Negro, tendo por objeto "registro de preços para eventual contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção estrutural de redes Hidráulicas e Revestimento Cerâmico Interno em Próprios Nacionais Residenciais (PNR) e Instalações da ENRN, com fornecimento de material, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos" , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa representante, em face da ausência dos pressupostos essenciais para a sua concessão; 9.3. dar ciência à Estação Naval do Rio Negro, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 4/2018, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 9.3.1. ausência de previsão no edital do prazo de vigência para a ata de registro de preços a ser firmada, o qual não poderia superar o lapso temporal de doze meses, o que violou o disposto nos arts. 9o, VI, e 12, do Decreto 7.892/2013; e 9.3.2. ausência de justificava adequada para a estimativa dos quantitativos de cada item licitado, em afronta ao disposto no art. 7o, § 2o, II, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 9o, § 2o, do Decreto 5.450/2005. 9.4. dar ciência desta deliberação à representante e à Estação Naval do Rio Negro, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.